Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – EXECUÇÃO – ATRASO DE ALUGUEIS – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MESMO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não apontada na contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal fundamento, deixo de analisar as alegações da rescisão antecipada do contrato, não transferência da conta da CAESB, inscrição de dívida no SERASA, matérias não contempladas na inicial da execução.
2. Trata-se de ação de execução de contrato de locação de imóvel com valor de aluguel mensal de R$ 3.000,00 em que o autor, locador, aponta: i) o inadimplemento do réu, locatário, quanto a alugueis vencidos nos meses de junho/2022 a setembro/2022; ii) a inadimplência parcial das parcelas pagas referentes aos meses de abril/2022 e maio/2022, em valor a menor (R$ 2.800,00, cada), porque o réu teria se valido do desconto de pontualidade (previsto contratualmente), inobstante ter realizado o pagamento a destempo (vencimento dias 30/04/2022 e 30/05/2022 e pagamentos em 02/05/2022 e 02/06/2022, respectivamente); iii) o inadimplemento do réu junto à Caesb (débitos de novembro de 2021 a maio de 2022). Informa também o autor, que o réu assinou termo de reconhecimento de dívida, extrajudicialmente, com o compromisso de pagamento parcelado dos débitos, que por sua vez, não foi cumprido integralmente.
3. Por tais motivos, executa o requerido a fim de receber: a) os valores inadimplidos, devidamente corrigidos e acrescidos da multa contratual de 10% (cláusula III, parágrafo 1o - ID Num. 47222223 - Pág. 3); b) a multa por infringência contratual, equivalente a 3 meses de aluguel, R$ 9.000,00 (cláusula XVII – ID Num. 47222223 - Pág. 10); c) débitos junto à Caesb; d) débitos referentes a honorários advocatícios contratuais (R$ 4.971,72), totalizando a execução no valor de R$ 29.831,54.
4. A sentença ora atacada recebeu a exceção de pré-executividade manejada como embargos à execução e, no mérito, os acolheu parcialmente, para excluir da pretensão executiva os valores referentes à multa por infringência contratual (R$ 9.000,00), bem como os honorários advocatícios contratuais – 20% (R$ 4.971,92), reduzindo, portanto, o valor a ser executado a R$ 15.869,62, o que motivou a interposição deste recurso inominado pelo autor.
5. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
6. A jurisprudência desta corte é uníssona no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória em contratos de locação quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar verdadeiro “bis in idem”, vedado no ordenamento jurídico. No caso concreto se extrai da petição inicial que a pretensão executiva do autor repousa no inadimplemento dos aluguéis, o que vinha acontecendo repetidamente, tanto que levou o locatário a firmar um Termo de reconhecimento de dívida (ID Num. 47222224 - Pág. 1) não cumprido integralmente. O próprio autor nomeia a peça inaugural “AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALUGUÉIS ATRASADOS”.
7. Portanto, diante da previsão contratual da incidência de multa de 10%, em caso de não pagamento do aluguel na data convencionada (cláusula III, § 1o), bem como da multa por infringência contratual (cláusula XVII), pela falta de cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste instrumento, é de se ver que não há como cumulá-las no caso concreto, dado que o descumprimento do contrato se deu unicamente pela ausência de pagamento de aluguéis e encargos decorrente da locação, como bem assentou a magistrada de origem. Há de prevalecer a aplicação apenas da multa moratória. Nesse sentido o acórdão no 1641372, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 5/12/2022.
8. Relativamente aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre o recorrente, pois, também neste particular a jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios contratuais exigidos pelo locador são devidos, na via judicial, apenas em caso de purga da mora, o que não ocorreu na espécie. Cito precedente: acórdão 1421692, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 24/5/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.